Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-85.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA.
CRÍTICA
POLÍTICA.
EXCESSO. DESQUALIFICAÇÃO DE PRÉ-
CANDIDATO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
LIMITES.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
por
representada que questiona sentença que
julgou
procedente
representação
por
propaganda
eleitoral
negativa
extemporânea e aplicou multa. O juízo de
primeiro grau entendeu que vídeo publicado
pela
recorrente
em
redes
sociais
desqualificou a imagem de pré-candidato,
extrapolando os limites da crítica política
permitida pela liberdade de expressão.

Num. 44183100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o conteúdo veiculado configura
propaganda
eleitoral
negativa
extemporânea; (ii) verificar se houve abuso
da liberdade de expressão, justificando a
imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A crítica política, embora amparada pela
liberdade de expressão, não é absoluta e
deve respeitar a honra e a imagem dos
candidatos.
A
montagem
audiovisual
publicada extrapola os limites do humor e
da sátira ao insinuar que o pré-candidato
teria recebido vantagens financeiras para
alterar suas opiniões políticas, configurando
propaganda eleitoral negativa.
4.
A
veiculação
do
vídeo,
contendo
elementos
que
distorcem
falas
dos
candidatos e utilizam trucagens visuais para
sugerir corrupção, atenta contra a honra do
pré-candidato
e
visa
descredibilizá-lo
perante
o
eleitorado,
caracterizando
propaganda
eleitoral
negativa
extemporânea,
conforme
previsto
na
jurisprudência do TSE.
5. O conteúdo divulgado veicula mensagem
explícita de "não voto", através da utilização
de elementos como a hashtag "#ninanao", o
que caracteriza pedido de não voto, em
conformidade com o art. 3º-A da Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
atualizado
pela
Resolução TSE nº 23.732/2024.
6. A responsabilidade da recorrente pela
divulgação do vídeo está devidamente
comprovada, sendo correta a imposição de
multa no valor mínimo legal, conforme o art.
36, § 3º, da Lei n. 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44183100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente po

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600327-85.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600327-85.2024.6.16.0199,
que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela Coligação PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, em face de Rossane Mara Batista, em
que com fundamento nos artigos 242 do Código Eleitoral c.c artigos 10, §§ 1.º e 2.º e 27, §1º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, confirmou a decisão antecipada, e multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), conforme disposto no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação ajuizada Coligação
PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, em face Rossane Mara Batista
no município de São José dos Pinhais/PR, em que aduz que a representada divulgou em
06/08/2024, em suas redes sociais no Instagram, um vídeo curto em formato reels, que divulga
fatos descontextualizados, sob a forma de montagem e trucagem, em detrimento dos candidatos a
prefeita e vice-prefeito, Nina Singer e Delegado Michel: Alega que o conteúdo publicado extrapola
os limites da liberdade de expressão ao ridicularizar e desinformar o eleitorado, configurando
propaganda eleitoral negativa e irregular, violando o disposto no art. 242 do Código Eleitoral e
artigo 10, caput, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. 1º Post: imagem de divulgação em rede
social do perfil da pg de Rossane Batista onde aparece uma pessoa com a legenda: "nós temos um
transporte, enfeitado com alguns milhos e cédulas de dinheiro", com o seguinte texto: "que cena
mais linda (...) Mas se ganhar tá aí suas palavras para não esquecer caso tenha memoria curta
#mudasaojosedospinhais #ninanao #DelegadoMichel ##vergonhaalheia #vergonha #milhoes
#Radares #saojosedospinhais e algumas reações"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSSANE MARA BATISTA (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDO)

TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183100
05/11/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44183100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.320

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600327-85.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ROSSANE MARA BATISTA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA.
CRÍTICA
POLÍTICA.
EXCESSO. DESQUALIFICAÇÃO DE PRÉ-
CANDIDATO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
LIMITES.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
por
representada que questiona sentença que
julgou
procedente
representação
por
propaganda
eleitoral
negativa
extemporânea e aplicou multa. O juízo de
primeiro grau entendeu que vídeo publicado
pela
recorrente
em
redes
sociais
desqualificou a imagem de pré-candidato,
extrapolando os limites da crítica política
permitida pela liberdade de expressão.

Num. 44183100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o conteúdo veiculado configura
propaganda
eleitoral
negativa
extemporânea; (ii) verificar se houve abuso
da liberdade de expressão, justificando a
imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A crítica política, embora amparada pela
liberdade de expressão, não é absoluta e
deve respeitar a honra e a imagem dos
candidatos.
A
montagem
audiovisual
publicada extrapola os limites do humor e
da sátira ao insinuar que o pré-candidato
teria recebido vantagens financeiras para
alterar suas opiniões políticas, configurando
propaganda eleitoral negativa.
4.
A veiculação do vídeo, contendo elementos que distorcem falas dos
candidatos e utilizam trucagens visuais para
sugerir corrupção, atenta contra a honra do
pré-candidato e visa descredibilizá-lo perante o eleitorado, caracterizando propaganda eleitoral negativa extemporânea, conforme previsto na
jurisprudência do TSE.
5. O conteúdo divulgado veicula mensagem
explícita de "não voto", através da utilização
de elementos como a hashtag "#ninanao", o
que caracteriza pedido de não voto, em
conformidade com o art. 3º-A da Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
atualizado
pela
Resolução TSE nº 23.732/2024.
6. A responsabilidade da recorrente pela
divulgação do vídeo está devidamente
comprovada, sendo correta a imposição de
multa no valor mínimo legal, conforme o art.
36, § 3º, da Lei n. 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44183100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
1.
A propaganda eleitoral negativa extemporânea configura-se pela desqualificação de pré-candidato com
imputações que ultrapassam o limite da
crítica legítima, ofendendo sua honra e
imagem.
2. A liberdade de expressão política não
abarca insinuações de corrupção ou outros
atos ilícitos sem fundamento, configurando
abuso quando tais alegações comprometem
a integridade do processo eleitoral.
3. O pedido de "não voto" pode ser inferido
de expressões e elementos contextuais que
transmitam essa mensagem, mesmo sem o
uso de locuções expressas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A; Resolução TSE nº
23.732/2024.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 0600016-43/MA, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 13.12.2021; RE nº
060001298, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 19.08.2024.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44183100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEMOS, em face de Rossane Mara Batista, sob a
alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44030381).
Por sentença (id. 44030398), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando a
representada à sanção de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44030406), aduzindo, em síntese, que: a) o conteúdo
publicado por ela em suas redes sociais não configura propaganda eleitoral negativa, mas sim o
legítimo exercício da liberdade de expressão; b) a crítica política feita, ainda que ácida, está
amparada pelos direitos constitucionais de manifestação do pensamento, ressaltando que o vídeo
questiona a mudança repentina de postura de um opositor político sem imputar diretamente atos
ilícitos ou ofensas pessoais; c) a jurisprudência do STF e TSE é no sentido de que a veiculação
de críticas políticas, mesmo em tom jocoso, não ultrapassa os limites da liberdade de expressão
e, portanto, não configura desinformação ou propaganda negativa, devendo, assim, a sentença
ser reformada e a multa afastada.
Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44030410).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44081432).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico de 13/09/2024, e as
razões foram protocoladas no dia 14/09/2024 (id. 44030406).
Não foram oferecidas contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática de propaganda eleitoral
negativa extemporânea.
O juízo a quo considerou, em síntese, que embora a crítica política seja um direito garantido pela
liberdade de expressão, ela não é absoluta e deve respeitar a honra e a imagem dos candidatos.
No caso específico, responsabilizou a representada pela divulgação de um vídeo que ultrapassou
os limites da crítica legítima e configurou propaganda eleitoral negativa, ao utilizar termos

Num. 44183100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
ofensivos que desqualificam o pré-candidato Delegado Michel.
A recorrente argumenta, em síntese, que o conteúdo publicado por ela em suas redes sociais não
configura propaganda eleitoral negativa, mas sim o legítimo exercício da liberdade de expressão.
Argumenta que a crítica política feita, ainda que ácida, está amparada pelos direitos
constitucionais de manifestação do pensamento, ressaltando que o vídeo questiona a mudança
repentina de postura de um opositor político sem imputar diretamente atos ilícitos ou ofensas
pessoais.
Aduz que a jurisprudência do STF e TSE é no sentido de que a veiculação de críticas políticas,
mesmo em tom jocoso, não ultrapassa os limites da liberdade de expressão e, portanto, não
configura desinformação ou propaganda negativa, devendo, assim, a sentença ser reformada e a
multa afastada.
Pois bem.
No caso concreto, conforme descrito na inicial, a ora recorrente publicou em sua página pessoal
no Instagram na data de 06/08/2024, um "vídeo curto que divulga fatos descontextualizados, sob
a forma de montagem e trucagem, em detrimento dos candidatos a prefeita e vice prefeito, Nina
Singer
e
Delegado
Michel"
(<https://www.instagram.com/reel/C-
852BZq2uM/?igsh=MXJzYjJrcTVrZWIwcg%3D%3D> conteúdo indisponível em 15/10/2024.)
O vídeo, disponível no id. 44030382, foi acompanhado da seguinte postagem:

Num. 44183100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
No vídeo é possível perceber montagens com cortes de falas dos candidatos delegado Michel e
Nina Singer, contendo trucagens apresentado espigas de milho (milhões) e cédulas de dinheiro
(dólares) sobre as imagens dos candidatos.
Além disso, no texto que acompanhou a postagem do vídeo, destaca-se o trecho "(...) A diferença
da música que não foi apenas 50 reais (...) nem Silvio Santos deu tanto dinheiro! (...) #milhoes
(...)".
Ademais, ainda de acordo com a exordial, "O intuito é dar a entender que Michel teria recebido
algum tipo de compensação financeira para supostamente 'esquecer' suas opiniões. A intenção é
reforçada por outros elementos audiovisuais, como o uso do bordão “quem quer dinheiro”, a
aposição de figuras como cédulas de dinheiro esvoaçantes e “milhões” (um trocadilho entre a
gramínea e “milhões” de reais) (...) a peça de propaganda de teor negativo veiculada pela
representada extrapola os limites da crítica, da sátira e do humor, não estando amparada pela
liberdade de expressão, na medida em que atentar contra a honra e a dignidade dos candidatos,
além de confundir o eleitorado a partir de cortes rápidos e retirados de contexto, criando estados

Num. 44183100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
mentais e passionais que podem interferir no resultado natural do pleito".
Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada positiva e negativa. A
primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um candidato, com pedido explícito de
voto, diretamente ou utilizando-se de expressões equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou
quando ferida a paridade de armas entre os pré-candidatos.
Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE
RESPOSTAS DE COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97. ANÁLISE DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A CARACTERIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de frases proferidas na área de
respostas de comentários, em perfil pessoal de rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não
está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles
capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto
em sua fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais se baseou
para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se a mensagem
veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve-se
observar três requisitos alternativos para a configuração da propaganda extemporânea: a) a
presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a comentários em rede social,
sem pedido explícito de voto. Inocorrência de menção a nome ou número de partido. Análise do
conjunto de circunstâncias fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de meio
proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
RECURSO ELEITORAL nº060001298, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.
Já a propaganda antecipada negativa visa descredibilizar adversários, geralmente por meio de
críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas, incutindo a ideia de não voto.
No caso em análise, na linha do que entendeu o juízo de primeiro grau, vislumbro mácula à honra
ou imagem de pré-candidato, conforme exigido pela jurisprudência do TSE para a configuração
de propaganda eleitoral extemporânea negativa.

Num. 44183100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
A despeito de, à primeira vista, o vídeo parecer meramente satírico e até mesmo pueril, contendo
uma crítica quanto a uma suposta mudança de atitude e de posicionamento político do candidato
delegado Michel, o que não configuraria ilícito eleitoral, a "sugestão" de que tal mudança se
deu em troca de vantagens financeiras extrapola os limites da liberdade de expressão, ao imputar
a pré-candidato a realização de venda de apoio político e incutir a ideia de que o representante
aceitou propostas escusas para firmar alianças políticas.
Por fim, a transmissão do conteúdo "não vote em" está presente principalmente no
trecho "#ninanao", contextualizado com todas as afirmações tendentes a menoscabar a figura do
pré-candidato conforme já analisado, enquadrando-se no parágrafo único do atual art. 3º-A da
Resolução TSE nº 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024 que afirma "o
pedido explícito de voto (no caso de não voto) não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termo e expressões que transmitam o mesmo conteúdo".
Assim, evidencia-se conteúdo ofensivo à honra do pré-candidato no vídeo em comento,
acompanhado de pedido explícito de não-voto.
Nesse sentido, confira-se precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral:
“(...) a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico.”
[AgR-REspEl n. 0600016-43/MA, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 13.12.2021]
Constatada a ilicitude do conteúdo divulgado no presente caso, passo a analisar a imposição da
multa.
Dispõe-se no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997:
“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.0000
(cinco mil reais) a R$ 25.0000, 00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.”
Para a responsabilização na esfera eleitoral, é imprescindível o liame entre a autoria do vídeo e a
divulgação na rede mundial de computadores.
Conforme se extrai dos elementos de prova, o vídeo foi publicado no instagram na página pessoal
da ora recorrente.
Com efeito, na contestação e nas razões de recurso ela se limitou a afirmar que, em seu perfil
pessoal da plataforma instagram, "utiliza de seus canais de comunicação para expor sua opinião"
e que "não houve qualquer abuso (...) A crítica aos candidatos não é vedada. Ao contrário, a
expressão de pensamento e reflexão sobre uma pessoa pública, que visa cargo político, deve ser
encorajada."

Num. 44183100 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09
Assim, restou incontroversa a responsabilidade da ora recorrente pela divulgação do vídeo,
conforme reconhecido pelo magistrado em primeiro grau.
Nessa senda, imperiosa a aplicação da sanção pecuniária.
Ausentes qualquer fundamentação ou evidências de que a conduta representou gravidade que vá
além da que lhe é própria ou mesmo da condição econômica da representada, reputa-se
suficiente a aplicação da multa no mínimo legal, conforme realizado em primeiro grau.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600327-85.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ROSSANE MARA BATISTA - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE -
PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A - RECORRIDO: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC,
MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024

Num. 44183100 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516275598800000043131717
Número do documento: 24110516275598800000043131717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:04:09